Tribunal: TJBA
Processo: 8010862-44.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010862-44.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
CATHARINA ARAUJO LISBOA, GABRIELA PEDREIRA FEDERICO, ANA PAULA GORDILHO PESSOA, RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: JADER MACHADO DA COSTA

Advogado(s)
:
GILBERTO ALMEIDA COUTO DE CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO EM GARANTIA. RECUSA PELO CREDOR. CABIMENTO. INOBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

8010862-44.2021.8.05.0000
,
em que é agravante
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
e agravado,
JADER MACHADO DA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.